Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731850-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE SAMPAIO DONATO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ALEXANDRE SAMPAIO DONATO: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, respectivo a título judicial proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF – Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou impugnação. Em síntese, requer a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. Ainda, pleiteia a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Pugna pela rejeição integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal; bem como, a homologação dos cálculos iniciais. É o relato do necessário. DECIDO. O título exequendo traz os seguintes dispositivos: SENTENÇA ID 171403787 dos autos originários. À vista do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. ACÓRDÃO ID 229559852 dos autos originários. Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. O trânsito em julgado operou em 19/03/2025 (ID 229559878 daqueles autos). A controvérsia cinge-se à exigibilidade da obrigação de pagar por eventual interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a tese firmada no Tema 864 do STF, que condiciona o reconhecimento de vantagens remuneratórias à existência de dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem razão a parte executada. Compulsando os autos, observa-se que o título judicial afastou a incidência da tese firmada no Tema 864 à matéria de direito decidida ação coletiva. Veja-se: ID 229559852 p. 79 dos autos originários. "O DF não discorreu expressamente a respeito do RE 905.357 (Tema 864), cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020 – conforme consulta à página eletrônica do STF –, antes, portanto, da data de apresentação da contestação, em 18/05/23 (id 54015379). Em verdade, sobre a questão, limitou-se a sustentar (id 54015379, pág. 05): (...). Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. Não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria a fim de reajustar salários. (...). Contudo, trata-se de matéria de direito, portanto, cognoscível ex officio. A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864).“ Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, o que resta claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Em verdade, o DF pretende rediscutir matéria preclusa, o que, no caso dos autos, somente é possível por meio de ação rescisória. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. Quanto ao mérito, o Distrito Federal não apresentou impugnação específica, razão pela qual os cálculos iniciais devem ser homologados. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pela parte exequente ao ID 231142509, e FIXO o valor exequendo em R$ 33.138,56. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente me razão do princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.”. Intime-se a parte exequente para juntar contrato de prestação de serviços, com autorização para reserva de honorários contratuais. Com a juntada do documento, desde já, independente de nova conclusão, DEFIRO a reserva de honorários contratuais, nos termos pactuados. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que o acórdão proferido no Processo 0702675-63.2023.8.07.0018 desrespeitou a tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral. Salienta que no Recurso Extraordinário 905.357/RR foi estabelecido que a concessão de reajuste pressupõe existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acrescenta que o artigo 169 da Constituição Federal não faz distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial. Conclui pela inexigibilidade do título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a inexigibilidade do título. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, respectivo a título judicial proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF – Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. Na decisão ID 239092311, foi julgada improcedente a impugnação do Distrito Federal. O DF, por meio da petição ID 245107745, informa interposição de agravo de instrumento e postula o juízo de retratação da decisão agravada ID 239092311. Indefiro o pedido de retratação e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em vista da necessidade de preclusão da decisão agravada para seu cumprimento, o processo deve aguardar o julgamento do AGI 0731850-88.2025.8.07.0000. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Após, remetam-se os autos para aguardar julgamento de outra ação – Etiqueta AGI 2a VFP.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator